Tribunal: TJSP
Processo: 1014805-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Sentença mantida.

Recurso não provido.